Tribunal: TJDFT
Processo: 0747250-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. EXIGIBILIDADE.
I – Evidenciado que a agravada-executada cumpriu a obrigação de fazer, além de ter depositado espontaneamente o valor referente ao ressarcimento das terapias pagas pelo autor, nos termos fixados no título judicial, é inexigível a multa postulada no cumprimento de sentença.
II – Agravo de instrumento desprovido.